Tribunal: TJDFT
Processo: 0703345-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703345-43.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, ELENILDA DA SILVA ALVES EMBARGADO: ELENILDA DA SILVA ALVES, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Em atenção ao postulado do contraditório e ao disposto no §2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, oportunizo ao Distrito Federal a manifestação acerca das razões dos embargos de declaração opostos ao ID 13022259, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora